Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709495-40.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: CELIO CARLOS DA SILVA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se a existência de erro material na decisão de ID no 20434555, visto que, embora na fundamentação conste as razões para inadmissão do recurso extraordinário, faltou no dispositivo a referida conclusão. Dessa forma, com fulcro no artigo 494, inciso I, do CPC, retifico o dispositivo da decisão de ID no 20434555 para constar: “INADMITO os recursos especial e extraordinário”. Frise-se que o despacho de remessa do agravo em recurso extraordinário ao STF foi realizado no ID no 22660375. Em atenção à certidão de ID no 29797876 (ausência de peça essencial – decisão de admissibilidade do recurso extraordinário), retornem os autos ao Supremo Tribunal Federal, com os esclarecimentos acima prestados. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007